Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-78.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer com indenização. Golpe da OLX. Culpa concorrente. Conduta ilícita omissiva e comissiva. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de veículo automotor e indenização por danos morais, em razão de fraude praticada por terceiro.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há responsabilidade civil das vítimas no caso do golpe da OLX praticado por terceiro.
III. Razões de decidir.
3. Cuida-se de golpe já conhecido no âmbito deste Tribunal, em que um estelionatário, atuando em plataforma de compra e venda, se apresenta como comprador perante o vendedor do bem anunciado e republica o anúncio do bem, como se fosse o legítimo vendedor, para atrair e ludibriar interessados na compra.
4. Ambas as partes, além de interagirem com o terceiro estelionatário, agiram mediante negociações pessoais mútuas, mentindo e omitindo informações uma para a outra, sob a orientação do golpista para que este auferisse vantagens.
4.1. Tanto o comprador quanto o vendedor não tiveram o cuidado de esclarecer os detalhes da transação entre si ou de confirmar a veracidade das versões que ouviam do terceiro estelionatário.
4.2. Embora vítima, a conduta do Apelado também contribuiu de forma determinante para a conclusão da fraude praticada pelo terceiro estelionatário, uma vez que ratificou vínculo familiar inexistente e omitiu informação relevante sobre ser proprietário do bem em negociação.
5. Reconhecida a culpa concorrente, impõe-se a repartição dos prejuízos, na forma do art. 945 do CC.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “É possível reconhecer a culpa concorrente das vítimas de golpe praticado por terceiro, quando ambas, além de interagirem com o estelionatário, agiram mediante negociações pessoais mútuas, mentindo e omitindo informações uma para a outra, sob a orientação do golpista para que este auferisse vantagens”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701137-68.2023.8.07.0011, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 23.03.2025.